Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709652-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME AGRAVADO: HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, MAXPI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA, MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES, HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução principal em relação a todas as partes do incidente. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) os pedidos formulados no incidente foram julgados procedentes para “DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA em desfavor de HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, MAXPI ADMINSITRADORA DE IMOVEIS LTDA, MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES e HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA”; 2) apenas MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES e HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA interpuseram recursos (AGIs 0734114-15.2024.8.07.0000 e 0734103-83.2024.8.07.0000), sendo que, em relação aos demais responsabilizados (HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES e MAXPI ADMINSITRADORA DE IMOVEIS LTDA) a decisão precluiu; 3) a 4a Turma Cível do TJDFT, à unanimidade, negou provimento aos agravos de instrumento; 4) o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (processo no 0708237-07.2023.8.07.0001) já se trata de incidente em sede de um Cumprimento Definitivo de Sentença (processo no 0707272-97.2021.8.07.0001), razão pela qual não se considera razoável a propositura de um “cumprimento provisório” contra decisão incidental em sede de cumprimento definitivo; 5) as teses recursais e defensivas dos agravados que recorreram da decisão de desconsideração da personalidade jurídica não têm o condão de aproveitar aos demais, pois eles defenderam essencialmente sua retirada anterior da sociedade, sendo que ficou demonstrada não apenas a não retida efetiva e pretérita, como ainda comprovada a confusão patrimonial, a transferência de estabelecimentos e a fraude a credores. Requer, em antecipação da tutela recursal, o prosseguimento do feito com a inclusão dos agravados no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0707272-97.2021.8.07.0001. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) ainda não houve o julgamento definitivo dos agravos, razão pela qual a decisão de ID. 204864035 não está preclusa. Segundo as teses submetidas a julgamento, na eventualidade de reforma dos acórdãos, haveria aproveitamento aos demais requeridos. (...)” Em consulta ao andamento processual dos AGIs 0734114-15.2024.8.07.0000 (interposto por MATHEUS CAPUTO GUIMARAES e HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES) e 0734103-83.2024.8.07.0000 (interposto por HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.), verifico que ambos se encontram com embargos de declaração pendentes de julgamento. Sendo assim, não sendo definitivos os acórdãos que negaram provimento aos agravos de instrumento (mantendo a decisão de desconsideração da personalidade jurídica dos ora agravados), não há que se falar em prosseguimento do cumprimento de sentença contra eles. Além disso, sendo comum a matéria de defesa veiculada pelos agravados naqueles recursos (não apenas a confusão patrimonial, como também o uso abusivo do escudo da personalidade jurídica para frustrar o pagamento do crédito exequendo), o resultado do julgamento aproveitaria a todos eles, de modo que é prudente que se aguarde o resultado definitivo dos recursos interpostos contra a decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescento que a própria decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica condicionou a inclusão dos agravados no polo passivo da demanda à sua preclusão (ID 204864035 do processo referência). Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, conforme constou da decisão de ID 150884677 do Cumprimento de Sentença, foi determinado que “aguarde-se por 06 anos (01 ano de suspensão + 05 anos de prescrição), a partir do dia 16/11/2022 para verificação da prescrição intercorrente”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator